Tribunal: STF
Processo: HC 227533
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto. Trancamento de ação penal. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DA MINISTRA PRESIDENTE QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes). 



    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade. 



    3. No caso, verifica-se, a princípio, que há no decisum fundamentação apta a justificar o indeferimento do pedido liminar deduzido no writ que pugna pelo trancamento da ação penal, razão pela qual não vislumbro flagrante ilegalidade que autorize a superação do enunciado sumular referido. 



    4. Deve-se, portanto, aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    5. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem “para TRANCAR DEFINITIVAMENTE A AÇÃO PENAL Nº 1500767- 89.2021.8.26.0272, que tramita perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapira/SP”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. A hipótese é de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.



6. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



7. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes: HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux. No caso de que se trata, não é possível a imediata comprovação dos referidos requisitos. 



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator